Tribunal: STF
Processo: ARE 1482169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. BACEN. BANCO SANTANDER. REPASSE DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. REOC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BACEN. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO.



    1. TRATA-SE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA (EVENTO 112 DO 1º GRAU) QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ORA APELANTE EM FACE DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, JULGOU O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/2015, AO FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN PARA FIGURAR NO FEITO.



    2. NO CASO, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AJUIZOU A PRESENTE PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO BANCO SANTANDER À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE “REPASSE DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – REOC” A TODOS OS CLIENTES QUE AINDA NÃO FORAM REEMBOLSADOS DE TAL QUANTIA, INCLUINDO-SE AQUELES CLIENTES QUE RENEGOCIARAM OU REFINANCIARAM A OPERAÇÃO EM QUE FORA COBRADA O REOC OU OUTRA OPERAÇÃO, RESSALVANDO-SE APENAS OS CLIENTES COM INADIMPLÊNCIA JUNTO AO SANTANDER, DEVIDAMENTE COMPROVADA, BEM COMO DO BACEN NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO PELO SANTANDER DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE FOREM IMPOSTAS.



    3. COMO BEM SALIENTADO PELO JUÍZO A QUO, A DEMANDA COLETIVA NADA MAIS BUSCA A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A INDISTINTOS CONSUMIDORES, NÃO SE EVIDENCIANDO QUALQUER FALHA NAS ATRIBUIÇÕES DO BACEN.



    4. SOB OUTRO PRISMA, A CIRCUNSTÂNCIA DE FIGURAR O MPF COMO PARTE NA LIDE NÃO É SUFICIENTE PARA DETERMINAR A PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    5. A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ARTS. 127, CAPUT E 129, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    6. QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, NÃO ESTAVA POSITIVADA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO A EXPRESSÃO “INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS”, O QUE SOMENTE OCORREU COM O ADVENTO DA LEI Nº 8.078/90, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



    7. POR TAL RAZÃO, É CABÍVEL SE EXTRAIR DA MENS CONSTITUTIONIS UMA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA EXPRESSÃO ‘E DE OUTROS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS’ PREVISTA NO ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIM DE QUE OUTRAS ESPÉCIES DE INTERESSES OU DIREITOS METAINDIVIDUAIS, ALÉM DOS EXPLICITAMENTE PROCLAMADOS, POSSAM SER RECONHECIDOS PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL E TUTELADOS, COMO, POR EXEMPLO, OS INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.



    8. SOB OUTRO PRISMA, O ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO EXPRESSAMENTE CONSAGRA QUE UMA DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REPOUSA, JUSTAMENTE, NA DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS, O QUE PERMITIU, NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E NA DOUTRINA MAJORITÁRIA, A CONSOLIDAÇÃO DA TEORIA ECLÉTICA, QUE ADMITE A LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, QUE RECEBEM TRATAMENTO LEGAL TRANSINDIVIDUAL APESAR DE SUA DETERMINALIDADE, NOS CASOS DE DIREITOS INDISPONÍVEIS E, EM SE TRATANDO DE DIREITOS DISPONÍVEIS, QUANDO ESTES APRESENTAM RELEVANTE CARÁTER SOCIAL.



    9. NO CASO, NÃO HÁ HOMOGENEIDADE QUE JUSTIFIQUE A POSTULAÇÃO COLETIVA, ASSIM COMO O RELEVANTE INTERESSE SOCIAL HÁBIL A AUTORIZAR A PROPOSITURA DA DEMANDA PELO PARQUET E JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO.



    10. O ARESTO UTILIZADO COMO PRECEDENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA SE ADEQUA PERFEITAMENTE AO CASO (RE 669952 AGR-ED, RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016)



    11. ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN PARA O FEITO, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL, POR SE TRATAR DE MERA AÇÃO COLETIVA CONSUMERISTA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    12. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 21, inciso VIII, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Aduz que “a sentença incorreu em verdadeiro equívoco processual, ao justificar a incompetência da Justiça Federal na conclusão pela ilegitimidade passiva do BACEN, o que, por si só, não seria suficiente para tanto, ‘uma vez que a presença do MPF no polo ativo’ já firmaria ‘a competência da Justiça Federal, consoante entendimento pacífico do E. STJ’ e de acordo com os ditames do artigo 109, I, da Constituição da República”.



    Assevera que “sendo a causa de pedir da presente ação civil pública a violação à Resolução nº 3518/2007, eventual afastamento do BACEN do polo passivo não interferiria no interesse federal do feito, já que imporia a atribuição do MPF para ajuizá-lo”.



    Ressalta que “reforçou-se a competência da Justiça Federal em razão da pessoa presente no polo ativo da demanda (ratione personae – art 109, I, da Constituição da República), dada a legitimação do parquet federal, prevista no artigo 82, I, do CDC, considerando que o processo ‘visa à proteção de ‘interesses individuais homogêneos" dos consumidores/usuários do serviço bancário prestado pelo Banco Santander’.



    No tocante à legitimidade passiva do Banco Central, “aduziu o órgão ministerial recorrente que teria o juízo a quo confundido ‘o exame da ilegitimidade ad causam passiva do BACEN com o próprio mérito desta demanda’, ao pontuar a ausência de falha do BACEN, quando do exercício de suas atribuições, em efetiva análise do ‘cerne da relação de direito material’.



    Salienta que “à luz da teoria da asserção, que enseja que a análise das condições da ação deve ser realizada de forma hipotética, considerando-se verdadeiras suas assertivas, não haveria que afastar-se a competência da Justiça Federal, ainda que o pleito, quanto ao BACEN, fosse julgado improcedente”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar que a ação civil pública em referência seja julgada, em seu mérito, pela Justiça Federal, no caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ante a aplicabilidade à hipótese da teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, $ 3º, do CPC”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “seleção deste RE como paradigma, passando-se a, ouvido o i. PGR, exame pelo Plenário do e. STF quanto a ter, ou não, Repercussão Geral a matéria relativa à competência da Justiça Federal para processar e julgar ação civil pública proposta pelo MPF em face de instituição financeira em razão da cobrança de valores indevidos de seus correntistas ; e, após isso, igualmente ouvido o i. PGR, quanto à Tese de mérito final, caso reconhecida a Repercussão Geral”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Pedido de condenação do Banco Santander a devolver valores indevidamente cobrados de seus correntistas a título de ‘Repasse de Encargos de Operação de Crédito – REOC’, bem como do BACEN a fiscalizar a devida devolução dos valores. Incompetência da Justiça Federal reconhecida pelas instâncias ordinárias. Violação aos artigos 109, I, e 21, VIII, da Constituição Federal. 



    1. Recurso extraordinário que atende aos requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, com plausibilidade de repercussão geral a ser reconhecida pelo STF, antes da apreciação do mérito. 



    2. Pela seleção deste RE como paradigma, passando-se a, ouvido o i. PGR, exame pelo Plenário do e. STF quanto a ter, ou não, Repercussão Geral a matéria relativa à competência da Justiça Federal para processar e julgar ação civil pública proposta pelo MPF em face de instituição financeira em razão da cobrança de valores indevidos de seus correntistas ; e, após isso, igualmente ouvido o i. PGR, quanto à Tese de mérito final, caso reconhecida a Repercussão Geral.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Central do Brasil - BACEN, “julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, ao fundamento da ilegitimidade passiva do BACEN para figurar no feito”. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente pleiteando a condenação do Banco Santander à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título de ‘Repasse de Encargos de Operação de Crédito – REOC’ a todos os clientes que ainda não foram reembolsados de tal quantia, incluindo-se aqueles clientes que renegociaram ou refinanciaram a operação em que fora cobrada a REOC ou outra operação, ressalvando-se apenas os clientes com inadimplência junto ao Santander, devidamente comprovada, bem como do BACEN na obrigação de fiscalizar o cumprimento pelo Santander das obrigações que lhe forem impostas. 



    Como bem salientado pelo Juízo a quo, a demanda coletiva nada mais busca a reparação de danos causados a indistintos consumidores, não se evidenciando qualquer falha nas atribuições do BACEN. 



    Sob outro prisma, a circunstância de figurar o MPF como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal. A legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento de ação civil pública encontra fundamento nos arts. 127, caput e 129, III, da Constituição da República, que expõem:



    (...)



    Quando da promulgação da Constituição de 1988, não estava positivada em nosso ordenamento jurídico a expressão ‘interesses individuais homogêneos’, o que somente ocorreu com o advento da Lei nº 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 



    Por tal razão, é cabível se extrair da mens constitutionis uma interpretação extensiva da expressão “e de outros interesses difusos e coletivos” prevista no art. 129, III, da Constituição Federal, a fim de que outras espécies de interesses ou direitos metaindividuais, além dos explicitamente proclamados, possam ser reconhecidos pelo legislador infraconstitucional e tutelados, como, por exemplo, os interesses individuais homogêneos. 



    Sob outro prisma, o art. 127 da Constituição expressamente consagra que uma das funções institucionais do Ministério Público repousa, justamente, na defesa dos interesses sociais e individuais, o que permitiu, na jurisprudência pátria e na doutrina majoritária, a consolidação da teoria eclética, que admite a legitimidade ativa do parquet na proteção dos direitos individuais homogêneos, que recebem tratamento legal transindividual apesar de sua determinalidade, nos casos de direitos indisponíveis e, em se tratando de direitos disponíveis, quando estes apresentam relevante caráter social.



    (...)



    No caso, não há homogeneidade que justifique a postulação coletiva, assim como o relevante interesse social hábil a autorizar a propositura da demanda pelo Parquet e justificar a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    (...)



    Deste modo, ante a ilegitimidade passiva do BACEN para o feito, assim como a ausência de interesse federal, por se tratar de mera ação coletiva consumerista, impõe-se a manutenção do decisum.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem no sentido da ilegitimidade passiva do BACEN para figurar no presente feito, seria imprescindível o reexame do fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. Para divergir dos fundamento do Tribunal de origem, no sentido da ilegitimidade passiva do impetrado, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão recorrido se limitou a sustentar a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da demanda. Já a recorrente defende a sua legitimidade para impetração do presente Mandado de Segurança Coletivo e a desnecessidade de juntada aos autos da lista dos seus filiados. Assim, tendo em vista que as razões do RE estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.444.130/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/11/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE IMPLICARAM CONDENAÇÃO DE VEREADOR A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da pertinência subjetiva do ente político ante discussão concernente à legalidade de atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que implicaram ao vereador obrigação de restituir valores recebidos acima do teto constitucional – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.374.759/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/08/2023).



    Ressalte-se, também, que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE nº 669.952/BA-AgR-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/11/2026)..



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.389.087/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/09/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.386.588/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022 - grifo nosso).



    In casu, o Tribunal a quo, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e do acervo probatório constante dos autos, consignou que “não há homogeneidade que justifique a postulação coletiva, assim como o relevante interesse social hábil a autorizar a propositura da demanda pelo Parquet e justificar a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação”.



    Quanto a esse ponto, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 907.209/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 861, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogênios ou heterogênios. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “A questão da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogênios ou individuais heterogênios, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13/03/2009.”



    Aplicando essa orientação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 471: NÃO APLICAÇÃO. NATUREZA DOS DIREITOS TUTELADOS NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 861: APLICAÇÃO. REFORMA DE MILITARES POR INCAPACIDADE RESULTANTE DE ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA PREEXISTENTE. INVIABILIDADE DE TRATAMENTO HOMOGÊNEO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para promover a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado (Tema RG nº 471). 2. Contudo, na espécie, em que se debate a natureza dos interesses tutelados pelo Parquet – se individuais homogêneos ou heterogêneos –, a controvérsia não alcança natureza constitucional, nos termos do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 861 do rol da Repercussão Geral. 3. Ademais, prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os militares e ex-militares que, durante a prestação do serviço militar, tenham sido licenciados por alienação mental. 4. Agravo regimental da União provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal” (RE nº 953.399/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/05/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 907.209-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 861, DJe de 6/11/2015), entendeu que a controvérsia a respeito da natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não ostenta repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 931.628/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2019).



    Além disso, cabe salientar, por oportuno, que essa Suprema Corte pacificou entendimento de que é da Justiça Federal a competência para determinar se há, ou não, interesse da União em determinada causa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.442.201/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/11/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.387.833/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/09/2022 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente